Tribunal: STF
Processo: RHC 167648
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTUPRO – VÍTIMA -- VULNERABILIDADE – AFERIÇÃO -- MOMENTO. A condição de vulnerabilidade da ofendida, a conferir legitimidade ao Ministério Público, há de ser aferida considerado o momento da prática delituosa.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PÁTRIO PODER – ABUSO – AÇÃO PENAL – NATUREZA. Tratando-se de crimes praticados com abuso do pátrio poder, a teor do artigo 225, § 1º, inciso II, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 --, vigente à época dos fatos, mostra-se dispensável a representação da vítima, uma vez ser a a ação penal de natureza pública incondicionada.